Tribunal: TCU
Processo: 028.319/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em razão da omissão no dever de prestar contas do Convênio 34832/2011, firmado com a Fundação de Saúde Cristo Rei, que tinha por objeto a aquisição de material de uso único. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em razão da omissão no dever de prestar contas do Convênio 34832/2011, firmado com a Fundação de Saúde Cristo Rei, que tinha por objeto a "aquisição de material de uso único" . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas pelos Srs. Lúcio Mendes de Oliveira e Felix Rodrigues da Silva e pela Fundação de Saúde Cristo Rei; 9.2. rejeitar as razões de justificativa trazidas pelos Srs. Lúcio Mendes de Oliveira e Felix Rodrigues da Silva; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas da Fundação de Saúde Cristo Rei, dando-lhe quitação, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 18 e 23, inciso II, da mesma lei; 9.4. julgar irregulares as contas dos Srs. Lúcio Mendes de Oliveira e Felix Rodrigues da Silva (CPF 436.364.626 87), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso I, e § 4o, 210, § 2o, e 214, inciso III, do Regimento Interno; 9.5. aplicar aos responsáveis indicados no subitem anterior as multas individuais de R$ 18.000,00, com fulcro no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.6. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das datas da notificação, para que os responsáveis indicados no subitem anterior comprovem, perante o Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente, quando paga após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.8. dar ciência deste acórdão aos Srs. Lúcio Mendes de Oliveira e Felix Rodrigues da Silva e à Fundação de Saúde Cristo Rei, bem como ao Fundo Nacional de Saúde.